Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGIMITDADE PASSIVA. REJEITADA. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO MARÍTIMO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURADOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora argumenta que adquiriu junto a parte ré Phoenix BSB, que seria autorizada pela CVC Brasil, um pacote de viagem em Cruzeiro, de responsabilidade da MSC Cruzeiros; assevera que recebeu informações de que os documentos necessários para o embarque eram o passaporte e o Registro Nacional de Estrangeiro, sendo desnecessária a apresentação de visto consular; alega que, já no Porto de Santos/SP, foi impedido de embarcar em decorrência da ausência de visto para ingresso na Argentina.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e decretou a resolução do contrato, bem como condenou as rés, solidariamente, ao pagamento das quantias de R$ 18.894,00, a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00, a título de danos morais
3. Recurso inominado interposto pela CVC Brasil e pela Phoenix BSB em que a CVC sustenta a ilegitimidade passiva; no mérito, alega a ausência de responsabilidade, pois teria agido como mera intermediadora; ainda, afirma que houve culpa exclusiva da vítima, que não teria observado as orientações quanto à necessidade de visto para ingresso na Argentina; por fim, afirma a inexistência de danos morais ou, caso assim não entendam, que seja reduzido o valor arbitrado.
4. Recurso inominado interposto pela MSC Cruzeiros em que afirma a ausência de responsabilidade quanto aos danos sofridos pelo consumidor; alega que seria responsabilidade do hóspede a verificação da documentação necessária para ingresso nos países de destino; afirma que há cláusula no contrato que revela a necessidade de visto; que houve o cumprimento do dever de informação, à luz do CDC; que não há danos morais e, subsidiariamente, requer a redução da compensação.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber, inicialmente, se há legitimidade por parte da agência da CVC para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, se foi cumprido o dever de informação quanto à necessidade de visto para ingresso na Argentina e, consequentemente, se houve dano moral.
III. Razões de decidir
6. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial (art. 17 do CPC); a causa de pedir delimitada na peça inicial envolve o contrato estabelecido entre a parte autora e as partes rés; a responsabilidade da CVC, assim como da Phoenix BSB, é questão relativa ao mérito da causa e com ele deve ser analisada. Preliminar rejeitada.
7. Na forma do art. 6o, inciso III, e art. 31, ambos do CDC, é um direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, assim como a oferta e a apresentação dos produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras precisas e ostensivas.
8. No caso em apreço, observa-se que o próprio recorrente traz em suas razões de recurso (ID 65502419 – Pág. 5) informação de que os documentos necessários para a visita à Argentina seriam apenas a carteira de identidade ou passaporte com validade de no mínimo 6 meses; de igual forma, em email enviado ao consumidor (ID 65501080 – Pág. 2) há tão somente a menção que para o embarque de estrangeiros residentes no Brasil seriam necessários o Registro Nacional de Estrangeiro e o passaporte válido, não havendo menção à necessidade de visto; por fim, o diálogo entre o recorrido e o preposto da Phoenix (ID 65502409 – Pág. 5) destaca que o preposto da recorrente orientou o consumidor de que não seria necessário o visto para ingresso na Argentina.
9. A conduta abusiva das recorrentes revela a existência de responsabilidade civil diante da falha na prestação do serviço, notadamente quanto ao dever de informação (art. 14 e 20, § 2o, do CDC); da mesma forma, a responsabilidade solidária das rés é extraída da relação de consumo existente diante da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1o, todos do CDC.
10. Quanto ao dano material, o Código Civil (art. 944) dispõe que a indenização é medida pela extensão do dano; o autor comprovou os danos sofridos, razão pela qual faz jus ao ressarcimento das quantias de R$ 14.218,00 pelo objeto contratual não cumprido, e R$ 3.380, R$ 814,00 e R$ 482,00, pelos danos emergentes.
11. O dano moral está demonstrado diante da frustração do recorrido que ao chegar para embarque teve ciência de sua impossibilidade por ausência de documentação que, apesar de indagado aos recorrentes por inúmeras oportunidades sobre a necessidade do visto, afirmaram para o consumidor que seria desnecessária a apresentação.
12. Danos morais. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados por ele, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido; além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução. Precedente desta Turma: Acórdão no 1639069.
13. Deve prevalecer o entendimento das turmas recursais de que a indenização arbitrada em primeiro grau só deve ser modificada em caso de valor flagrantemente desproporcional com os fatos, o que não é o caso, pois observa a jurisprudência da presente e das demais turmas recursais.
IV. Dispositivo
14. Recursos inominados conhecidos e não providos. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 17 do CPC; art. 944 do CC; art. 6o, inciso III, art. 7o, parágrafo único, art. 14, art. 20, § 2o, art. 25, § 1o e art. 31, todos do CDC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1639069, PJe 07177314320218070007, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJE: 30/11/2022.